Tribunal: CARF
Processo: 11080.728080/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728080/2019-53
ACÓRDÃO
2101-002.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728080/2019-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, interposto contra decisão de piso que exonerou o
crédito fiscal lançando, cancelando integralmente a autuação fiscal, sendo interposto nos
seguintes termos:
“Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão do
valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art. 366,
inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com o art. 34
do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97,
combinados com o artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 63/2017, publicada no DOU
de 10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de ofício”.
O auto de infração lavrado contra HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A., para
exigência de contribuições previdenciárias - quota patronal, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, em competências compreendidas no período
de 01/2016 a 12/2017.
Nas DCTFs identificadas consta a informação de que a Autuada era optante pela
CPRB, recolhendo suas contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, em substituição às
contribuições patronais.
A autoridade administrativa interpôs recurso nos seguintes termos:
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão do
valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art. 366,
inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com o art. 34
do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97,
combinados com o artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de ofício
Diante dos fatos apresentados, é o breve relatório

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Analisando o feito, verifico que não houve interposição de Recurso Voluntário.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728080/2019-53
3
Conforme se constata da autuação, o valor do crédito exonerado diz respeito a R$
8.117.679,33, de principal (tributo) e R$ 6.088.259,41, de multa. Verifica-se que somado os dois
valores que não ultrapassa a quantia de alçada de R$ 15.000.000,00.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que estabelecia um valor de alçada
para a interposição de Recurso de Ofício na quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), foi revogada pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Esta
nova portaria aumentou o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme os dispositivos transcritos da Portaria abaixo
“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do Recurso de Ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância, conforme
se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho, após análise reiterada sobre o assunto e com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data em que o recurso for
julgado, conforme a ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo submetido a julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF no 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada e cumprindo
requisito de conhecimento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.962 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728080/2019-53
4
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do
valor de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 291
DF CARF MF
Original